Tribunal: TJDFT
Processo: 0000900-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM AMPARO EM RELAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DANO HIPOTÉTICO. PROTESTO OU INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2. No caso, o autor não demonstrou que as duplicatas, sacadas sem amparo em compra e venda comercial, foram levadas a protestoou respaldaram inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito. O mero dano hipotético é incapaz de respaldar o pedido indenizatório por violação ao direito imaterial.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.